Tribunal: CARF
Processo: 19515.000563/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000563/2006-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.926 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000563/2006-20
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000563/2006-20

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de ação fiscal levada a efeito em relação à Contribuinte em
epígrafe da qual resultou Lançamento, consubstanciado no “Auto de Infração'’ de fls.
130/132 lavrado em 29.03.2006, da Contribuição para o Programa de Integração Social
- PIS no que tange aos períodos de setembro de 2002 a dezembro de 2003.
O crédito tributário apresentado no Lançamento, composto pela contribuição e juros de
mora (calculados até 24.02.2006), perfaz o total equivalente a R$ 214.988,95 (duzentos
e quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
Pelo Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 119/121, registra a Autoridade
Lançadora no sentido: de que a contribuinte efetuou recolhimentos insuficientes de PIS,
tendo em conta o não pagamento da contribuição incidente sobre receitas financeiras,
conforme exigência prevista no § Io do art. 3o da Lei 9.718/98, assim como na Lei
10.637/2002, e conforme a regulamentação do Decreto 4.524/2002; de que a Fiscalizada
impetrou o Mandado de Segurança 2003.61.00.09187-1 objetivando o direito de
recolher a contribuição nos termos da Lei Complementar 7/70, afastando-se as
alterações promovidas pelas referidas leis, bem como objetivando a compensação de
valores recolhidos a título de PIS, a partir de 02/99, com o próprio PIS, IRPJ e CSSL;
de que foi julgado “parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade
do crédito tributário decorrente das disposições contidas no artigo 3o, parágrafo Io, da
Lei 9718/98, e na Lei 10.637/2.002 concernentes a base de cálculo do PIS, assegurando
o direito da parte impetrante compensar com a mesma exação os valores
indevidamente recolhidos e ainda não atingidos pela prescrição" (fl. 120); e de que os
interpostos recursos da União e da Contribuinte encontravam-se pendentes de
julgamento.

O Auto de Infração, lavrado com suspensão da exigibilidade do credito tributário
visando prevenir a decadência, deriva de “DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO" (fl. 131).
Foram aplicadas as alíquotas de 0,65%, para os períodos de apuração dc setembro/2002
até novembro/2002, e de 1,65%, para os períodos de apuração dc dezembro/2002 até
dezembro/2003 (fl. 122).
O Lançamento foi impugnado (fls. 137/158) alegando a Interessada, cm síntese, no
sentido: de que os recursos interpostos contra os termos constantes da sentença
monocrática exarada nos autos do Mandado de Segurança 2003.61.00.09187-1 estão
pendentes de apreciação no Tribunal Regional Federal da 3a Região; de que o Plenário
do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 1° do
art. 3° da Lei 9.718/98 em julgamentos de recursos extraordinários levados a essa alta
corte; de que o Legislador ordinário alargou a base de cálculo da Cofins afrontando o
art. 195 da Constituição Federal e o art. 110 do Código Tributário Nacional, não tendo a
posterior alteração realizada pela Emenda Constitucional 20 o condão de sanar a
inconstitucionalidade contida no art. 3° da Lei 9.718/98; e de que a Taxa Selic tem
caráter meramente remuneratório, afronta a Constituição Federal e transpõe o patamar
de 12% ao ano por ela definido, sendo imprestável para fins de aplicação de juros
moratórios.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000563/2006-20

Espera que do órgão administrativo sobrevenha não a declaração de
inconstitucionalidade de lei, mas o afastamento da aplicação do art. 3° da Lei 9.718/98,
em vista do entendimento consolidado e pacífico da Corte Suprema acerca da
inconstitucionalidade da majoração da base imponível do PIS.
Pretende que o Lançamento deva ser considerado nulo ou improcedente.
E o relatório.
Em 29 de outubro de 2010, através do Acórdão n° 16-27.480, a 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo I/SP, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a impugnação, mantendo, assim o lançamento.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
fevereiro de 2012, às e-folhas 325.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de março de 2010, e-
folhas 328 à 343.
Foi alegado:
 Da nulidade do auto de infração.
Do pedido
Diante do exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente
recurso, para o fim de que seja decretada a reforma do v. acórdão ora recorrido, para que o
crédito tributário ora combatido seja cancelado em sua origem, julgando-se integralmente
indevido em razão da sua nulidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
fevereiro de 2012, às e-folhas 325.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de março de 2010, e-
folhas 328.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000563/2006-20

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 Da nulidade do auto de infração.
Passa-se à análise.
O contribuinte acima identificado efetuou recolhimentos insuficientes da
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, conforme demonstrativo abaixo e
demonstrativo da base de cálculo em anexo a este termo:

As diferenças acima apontadas referem-se ao não pagamento do PIS
incidente sobre as receitas financeiras dos respectivos períodos, cuja inclusão na base de
cálculo está prevista no § 1o do Art. 3o da Lei n° 9.718 de 27 de novembro de 1998 e
posteriormente regulamentado pelo Decreto n° 4.524 de 17 de dezembro de 2002, assim como
pela Lei 10.637/2002.
Ocorre que através do processo n° 2003.61.00.09187-1, originário da 22° Vara
Cível Federal de São Paulo, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança, com pedido de
liminar, objetivando o direito de recolher a contribuição para o PIS nos termos da Lei
Complementar 7/70, afastando-se as alterações instituídas pelas Leis 9.718/98 e 10.637/2002,
bem como efetuar a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição
para o PIS, a partir de 02/99, com os seguintes tributos: PIS, IRPJ, CSSL.
O pedido de liminar foi indeferido, entretanto, em 15 de dezembro de 2.004 foi
proferida sentença em Mandado de Segurança julgando parcialmente procedente o pedido para
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000563/2006-20

declarar a inexigibilidade do crédito tributário decorrente das disposições contidas no artigo 3o,
parágrafo 1o, da Lei 9178/98, e na Lei 10.637/2.002 concernentes a base de cálculo do PIS,
assegurando o direito da parte impetrante compensar com a mesma exação os valores
indevidamente recolhidos e ainda não atingidos pela prescrição.
Interpostos recursos de apelação por parte da União Federal e do contribuinte,
os mesmos encontram-se pendentes de julgamento.
Em face da lavratura do auto de infração nos termos em que foram postos, a
Recorrente apresentou tempestivamente sua impugnação administrativa, alegando, em suma:
 Existência de prévia discussão judicial e pendência de decisão
definitiva sobre o tema;
 Definição,
pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
quanto
à
inconstitucionalidade do paragrafo Io do artigo 3o da Lei n° 9.718/98,
que alargou indevidamente a base de cálculo do PIS;
 SELIC afronta a Constituição Federal e transpõe o patamar de 12% ao
ano, sendo imprestável para fins de aplicação de juros moratórios.
- Da nulidade do auto de infração.
É alegado às folhas 06/07 do Recurso Voluntário:
Consoante se depreende do acórdão ora combatido, a I. autoridade julgadora negou
provimento à impugnação da Recorrente e ajustou o lançamento anteriormente efetuado
para adequá-lo a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança, acima
identificado. Por tal motivo, foram mantidos os lançamentos referentes aos meses de
dezembro de 2002 a dezembro de 2003, cujo montante atualizado totaliza R$
271.552,49.
Ao analisar a impugnação ao auto de infração outrora apresentada, a I. autoridade
julgadora identificou que a peça de defesa não teria feito qualquer menção à Lei
10.637/02 e, por tal motivo, considerou a matéria como não impugnada, uma vez que
não foi expressamente contestada pela Recorrente.
Por essa razão, a I. autoridade julgadora chega a afirmar que "não havendo discordância
na esfera administrativa quanto à incidência determinada pela Lei 10.637/2002, isso
constitui razão bastante e suficiente para que aqui não se aborde a aplicação do
referido diploma legal pela Fiscalização."
Em relação à alegação feita pela I. autoridade julgadora de que não há qualquer menção
à Lei n° 10.637/02 em sua impugnação, a Recorrente reconhece que em nenhum
momento de sua defesa administrativa fez qualquer referência à citada norma. No
entanto, tal conduta deriva exclusivamente do vício encontrado no auto de infração ora
impugnado, uma vez que, tanto no Termo de Verificação e Constatação Fiscal,
quando no auto de infração em si, não há qualquer menção à Lei n° 10.637/02 no
campo "enquadramento legal".
Constata-se, em uma simples leitura do auto de infração, que, em nenhum, momento a I.
autoridade fiscalizadora responsável pelo lançamento fundamentou a autuação da
Recorrente na Lei n° 10.637/02.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000563/2006-20

Para todos os efeitos, ao não indicar a Lei n° 10.637/02 no campo "enquadramento
legal", deu-se a entender que a conduta da Recorrente, de não incluir em sua base de
cálculo suas receitas financeiras, teria apenas infringido os dispositivos da Lei n°
9.718/98.
A impugnação se encontra a partir das e-folhas 139.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não
apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto
70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de
apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal.
Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
A vista do exposto, voto por não conhecer do recurso em face da preclusão
consumativa.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital